Tribunal: TJBA
Processo: 8010351-38.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8010351-38.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MARCOS FILIPE SANTANA DE JESUS

Advogado(s)
:
JESSICA DOS SANTOS SOARES

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA E ORIGEM DO DÉBITO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL AFASTADO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA MAJORADOS PARA 15% (QUINZE POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CAUSA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

1. Cuida-se de recurso de Apelação Cível interposto por MARCOS FILIPE SANTANA DE JESUS em face da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 15.ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador que, na Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais ajuizada contra o BANCO DO BRASIL S/A, julgou IMPROCEDENTES os pleitos autorais. A sentença também condenou o Autor ao pagamento de multa por litigância de má-fé (1% do valor da causa) e honorários sucumbenciais (10% do valor da causa), suspensa a exigibilidade em razão da Justiça Gratuita.
2. Em suas razões recursais, o Apelante reiterou o desconhecimento do débito e a negativação indevida, alegando que o Banco Apelado não apresentou prova da exigibilidade do valor, utilizando-se apenas de "telas sistêmicas" unilaterais. Pugnou, ainda, pelo afastamento da condenação por litigância de má-fé.
3. O Apelado apresentou contrarrazões, requerendo o desprovimento do apelo e a manutenção integral da sentença.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO:

4. As questões submetidas à apreciação deste Tribunal concentram-se em verificar: (i) Se o Banco Apelado comprovou a relação jurídica e a legitimidade do débito, de modo a configurar o exercício regular de direito na negativação; (ii) Se há ato ilícito que justifique a declaração de inexistência do débito e a condenação ao pagamento de danos morais; (iii) Se deve ser mantida a condenação do Apelante por litigância de má-fé.
III. RAZÕES DE DECIDIR:

5. A relação jurídica entre as partes é inegavelmente consumerista, sendo aplicável o Código de Defesa do Consumidor (Lei n.º 8.078/90), que estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços (art. 14).
6. Todavia, o ônus de provar a existência e a higidez do débito, alegadamente desconhecido, recai sobre a instituição financeira.

7. No caso, o Banco Apelado desincumbiu-se de seu ônus probatório ao juntar aos autos o Termo de Adesão ao Cartão, documentos de identificação, selfie de solicitação e extrato de utilização, conforme evidenciado no Voto e na sentença.

8. O acervo probatório demonstra, de forma robusta, que o contrato foi devidamente formalizado e que houve utilização do crédito. A simples negativa de autoria pelo Apelante, desacompanhada de elementos probatórios que a corroborem, não se sustenta diante da prova documental apresentada pela instituição.

9. Portanto, restando comprovada a origem do débito e a existência da relação jurídica que o fundamentou, a inscrição do nome do Apelante nos cadastros de inadimplentes configura mero exercício regular de direito por parte da instituição financeira. Afasta-se, assim, a ocorrência de ato ilícito e, consequentemente, o dever de indenizar por danos morais.

10. No que concerne à litigância de má-fé, a conduta do Apelante se enquadra no art. 80, incs. I e II, do CPC, por ter deduzido pretensão contra fato incontroverso e alterado a verdade dos fatos ao negar a contratação e utilização do cartão. Por essa razão, a manutenção da multa imposta pela sentença é medida que se impõe.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo-se integralmente a sentença de primeiro grau. Condeno o Apelante ao pagamento de honorários advocatícios recursais, majorando a verba sucumbencial para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida.

Vistos, examinados, relatados e discutidos os presentes autos de apelação cível
n.º 8010351-38.2024.8.05.0001,
tendo como apelante,
MARCOS FILIPE SANTANA DE JESUS,
e apelado,
BANCO
DO BRASIL S/A
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conhecer e negar provimento ao recurso,
conforme voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2025.

Presidente

Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG24E/JG11